Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. Por não ter o apelante, nas razões recursais, enfrentado os fundamentos de fato e de direito lançados na sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil).
2. Apelação não conhecida. Unânime.